Tribunal: STF
Processo: RHC 64148
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- HABEAS-CORPUS.
A REQUISIÇÃO PELO JUIZ, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE
RELATORIO DO INQUERITO POLICIAL, INSTAURADO CONTRA PESSOA
ENVOLVIDA EM FATOS QUE DERAM ORIGEM A PROCESSO CRIMINAL CONTRA
OUTRO, NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO, EM ORDEM A FIGURAR O
MAGISTRADO COMO AUTORIDADE COATORA.
RECURSO IMPROVIDO.